Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-42.2024.8.11.0038
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. revisional de alimentos. redução do percentual anteriormente fixado. preliminar de cerceamento de defesa. rejeitada. mérito. binômio necessidade/possibilidade. existência de outra filha menor. prova documental suficiente. readequação do percentual dos alimentos em razão da modificação da situação financeira do alimentante. sentença mantida. recurso desprovido.
i. caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reduziu os alimentos devidos pelo genitor de 30% para 18% da renda bruta, excluídos os descontos obrigatórios. O recurso concentrou-se na alegação de cerceamento de defesa, sem impugnação específica dos fundamentos de mérito da sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a redução do percentual de alimentos, de 30% para 18%, observou o binômio necessidade-possibilidade, à luz da documentação acostada, considerando a existência de outra filha menor do alimentante.
III. Razões de decidir
3. A fixação e a revisão dos alimentos devem observar o binômio necessidade-possibilidade (CC, art. 1.694, § 1o), sendo possível a readequação diante de alteração superveniente na situação financeira de quem presta ou recebe os alimentos (CC, art. 1.699).
4. Os documentos comprovam que o alimentante possui renda aproximada de R$ 2.500,00, exercendo função de motorista escolar, e que destina cerca de 30% de seus rendimentos ao sustento de duas filhas, sendo 18% à apelante e aproximadamente 12% à segunda filha.
5. A prova documental é suficiente para o julgamento, não havendo necessidade de dilação probatória, sobretudo porque o recurso não impugnou os fundamentos de mérito da sentença e limitou-se à preliminar de cerceamento de defesa já rejeitada pela Câmara.
6. A manutenção do percentual integral de 30% exclusivamente para a apelante comprometeria a subsistência do alimentante, contrariando o equilíbrio exigido entre necessidade e possibilidade.
7. Presume-se a hipossuficiência da apelante assistida pela Defensoria Pública, motivo pelo qual se concede a justiça gratuita, suspendendo-se a exigibilidade das verbas sucumbenciais (CPC, art. 98, § 3o).
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A redução do percentual de alimentos é legítima quando demonstrada alteração superveniente na capacidade financeira do alimentante, observada a proporcionalidade entre as necessidades dos alimentandos e os recursos disponíveis. 2. A existência de outra filha menor pode justificar a redistribuição da capacidade contributiva do alimentante, desde que preservado o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, arts. 98, § 3o, e 99.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000440-42.2024.8.11.0038

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[REVISÃO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DRA. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[GILBERTO PEDRO DE SOUZA - CPF: 835.031.021-91 (APELADO), JOILSON ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 011.212.811-41 (ADVOGADO), S. I. A. S. - CPF: 063.721.542-77 (APELANTE), CLEUSIANNA APARECIDA ALVES - CPF: 974.460.841-20 (APELANTE), CLEUSIANNA APARECIDA ALVES - CPF: 974.460.841-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA DOS 3o E
1
o VOGAIS, RESPECTIVAMENTE, EXMO. DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO. VENCIDO O RELATOR E A
4
a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, QUE VOTARAM PELO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. revisional de alimentos. redução do percentual anteriormente fixado. preliminar de cerceamento de defesa. rejeitada. mérito. binômio necessidade/possibilidade. existência de outra filha menor. prova documental suficiente. readequação do percentual dos alimentos em razão da modificação da situação financeira do alimentante. sentença mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reduziu os alimentos devidos pelo genitor de 30% para 18% da renda bruta, excluídos os descontos obrigatórios. O recurso concentrou-se na alegação de cerceamento de defesa, sem impugnação específica dos fundamentos de mérito da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a redução do percentual de alimentos, de 30% para 18%, observou o binômio necessidade-possibilidade, à luz da documentação acostada, considerando a existência de outra filha menor do alimentante.

III. Razões de decidir

3. A fixação e a revisão dos alimentos devem observar o binômio necessidade-possibilidade (CC, art. 1.694, § 1o), sendo possível a readequação diante de alteração superveniente na situação financeira de quem presta ou recebe os alimentos (CC, art. 1.699).

4. Os documentos comprovam que o alimentante possui renda aproximada de R$ 2.500,00, exercendo função de motorista escolar, e que destina cerca de 30% de seus rendimentos ao sustento de duas filhas, sendo 18% à apelante e aproximadamente 12% à segunda filha.

5. A prova documental é suficiente para o julgamento, não havendo necessidade de dilação probatória, sobretudo porque o recurso não impugnou os fundamentos de mérito da sentença e limitou-se à preliminar de cerceamento de defesa já rejeitada pela Câmara.

6. A manutenção do percentual integral de 30% exclusivamente para a apelante comprometeria a subsistência do alimentante, contrariando o equilíbrio exigido entre necessidade e possibilidade.

7. Presume-se a hipossuficiência da apelante assistida pela Defensoria Pública, motivo pelo qual se concede a justiça gratuita, suspendendo-se a exigibilidade das verbas sucumbenciais (CPC, art. 98, § 3o).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A redução do percentual de alimentos é legítima quando demonstrada alteração superveniente na capacidade financeira do alimentante, observada a proporcionalidade entre as necessidades dos alimentandos e os recursos disponíveis. 2. A existência de outra filha menor pode justificar a redistribuição da capacidade contributiva do alimentante, desde que preservado o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC,
arts
. 98, § 3o, e 99.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO
APARECIDO GUEDES
(RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SAMILLY IZABEL ALVES SOUZA representada por sua genitora CLEUSIANNA APARECIDA ALVES, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da ação “Revisional de Alimentos” (Proc. no 1028105-41.2024.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por GILBERTO PEDRO DE SOUZA, julgou o pedido parcialmente procedente, para reduzir os alimentos devidos pelo autor em favor da filha menor, de 30% (trinta por cento) para 18% (dezoito por cento) de sua renda bruta, excluindo os descontos obrigatórios com a previdência social e imposto de renda (cf. Id. no 300866867).

Em suas razões recursais a apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem decisão de saneamento e sem a devida instrução probatória, fato que, solapou a oportunidade da demonstração probatória da existência do direito alegado, sobretudo porque pretendia comprovar que o apelado tem condições de manter o pagamento do percentual de 30% de seus rendimentos, conforme anteriormente fixado nos autos da ação de divórcio e partilha de bens no 27064.79.2012.8.11.0041 – código 773893.

Alega que requereu em sua peça contestatória a produção de prova testemunhal e documental, contudo, a r. sentença combatida não oportunizou a produção de provas acerca da real condição financeira, tampouco realizou audiência de instrução, o que configura manifesto cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória (cf. Id. no 300866873).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 300866875).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo provimento do recurso “anulando-se a sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para dilação probatória e designação de audiência de instrução e julgamento” (cf. Id. no 317015359).

É o relatório.

V O T O

(
PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Samilly
Izabel Alvez Souza, representada pela mãe,
Cleusianna
Aparecida Alves, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de alimentos, reduzindo os alimentos devidos pelo apelado Gilberto Pedro de Souza para o equivalente a 18% (dezoito por cento) de sua renda bruta, excluindo os descontos obrigatórios com a previdência social e imposto de renda.

A ação revisional foi ajuizada em 29 de abril de 2024, postulando o apelado pela redução do valor dos alimentos anteriormente fixados em 30% dos rendimentos para 15% de seus rendimentos líquidos, com fundamento no agravamento da situação financeira.

Na petição inicial, o apelado apontou que no ano de 2020, separou-se da mãe de sua segunda filha, passando, desde então, a pagar pensão alimentícia em favor desta.

Em razão da existência de outra filha menor, o autor acabou por não regularizar formalmente o valor da pensão da segunda filha, realizando, de forma espontânea, a divisão de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, destinando a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada uma.

Informou que exerce a função de motorista escolar no Município de Jauru/MT, recebendo, em média, a quantia mensal de R$ 2.804,39 (janeiro/2024), R$ 2.531,74 (fevereiro/2024) e R$ 2.426,70 (março/2024).

A apelante apresentou contestação dizendo que a mera alegação de constituição de nova família com novos filhos não autoriza automaticamente a redução do valor de pensão alimentícia pagos a seu filho, que é de relacionamento anterior e protestou pela produção de prova documental e oitiva de testemunhas (cf. Id. no 300866857).

Contudo, sem proferir decisão de saneamento e organização do processo, e sem se manifestar sobre o pedido de produção de provas, o magistrado de origem julgou antecipadamente a lide, fixando os alimentos em 18% dos rendimentos brutos do autor, ora apelado.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide constitui faculdade do magistrado, nos termos do artigo 355 do CPC, sendo cabível quando:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o
réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Todavia, referido dispositivo deve ser interpretado em harmonia com o sistema processual como um todo, especialmente com o artigo 357 do mesmo diploma legal, que estabelece o dever do juiz de proferir decisão de saneamento e de organização do processo.

O artigo 357 do CPC estabelece que, não ocorrendo nenhuma das hipóteses do artigo 355 (julgamento antecipado), o juiz deverá, em decisão de saneamento e de organização do processo, resolver as questões processuais pendentes; senão vejamos:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art.
373 ;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§1o. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

§2o. As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§3o. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§4o. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§5o. Na hipótese do § 3o, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§6o. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§7o. O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§8o. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

Portanto, a decisão de saneamento e organização do processo não constitui mera formalidade processual, mas sim instrumento essencial para garantir às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo que tomem conhecimento dos rumos do processo e possam se manifestar adequadamente sobre as questões processuais pendentes e sobre a pertinência e necessidade da produção de provas.

No caso, verifica-se que o magistrado de origem não proferiu decisão de saneamento e organização do processo e, logo após a apresentação de impugnação à contestação pelo apelado, julgou antecipadamente a lide.

É importante destacar que, na hipótese em análise, o cerceamento de defesa não decorre simplesmente da ausência de decisão formal de saneamento, mas sim da supressão da oportunidade de produção de provas relevantes e pertinentes para o deslinde da controvérsia, sem que ao menos fosse proferida decisão fundamentada indeferindo tais provas.

E mesmo que o magistrado entendesse que as provas requeridas pela apelante não eram necessárias ou pertinentes, deveria ter proferido decisão fundamentada neste sentido.

O silêncio sobre os pedidos de produção de provas, seguido de julgamento antecipado da lide, viola frontalmente o princípio do contraditório e ampla defesa.

Ademais, a matéria de fundo - revisional de alimentos - demanda, invariavelmente, a análise pormenorizada das condições financeiras das partes, especialmente do alimentante, o que somente pode ser aferido mediante adequada instrução processual, o que não ocorreu.

Não se pode olvidar que o direito alimentar se fundamenta no binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelece o artigo 1.694, §1o, do Código Civil, exigindo do julgador uma análise criteriosa das condições econômicas de ambas as partes para a adequada fixação do “quantum
debeatur
”.

A instrução probatória em ações alimentares reveste-se de especial relevância, porquanto a fixação adequada dos alimentos demanda conhecimento aprofundado das reais condições econômicas das partes, o que somente pode ser obtido através da produção das provas pertinentes.

A propósito:

MENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.

1. Ação de fixação de alimentos.

2. "Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 7/3/2017).

3. Agravo interno não provido."

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.629.365/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024,
DJe
de 30/10/2024).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. "Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 7/3/2017).

2. No caso, uma vez configurado o cerceamento de defesa, é necessário o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução e produção da prova pericial.

Agravo interno improvido."

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Humberto Martins -
AgInt
no
AREsp
n. 2.665.717/SP, julgado em 11/11/2024,
DJe
de 14/11/2024).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Hipótese em que ficou configurado o cerceamento de defesa da empresa embargante, uma vez que não foi aberta a fase instrutória no Juízo de origem com vistas à produção de prova, expressamente requerida pela autora, para o amadurecimento da causa.

2. "Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.467.537/SP, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26.11.2019,
DJe
de 4.2.2020).

(STJ - Quarta Turma - relatora Ministra Maria Isabel Gallotti -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.077.591/SP, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).

Não se discute, aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão da parte requerida/apelante, de que os alimentos sejam mantidos no exato valor por ela requerido, contudo, deve-se oportunizar a esta que faça prova da existência dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de violação ao devido processo legal, e evidente prejuízo processual à autora, ora apelante.

Admito, pois, que a precária instrução probatória, ou melhor, dispensa da fase instrutória, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, o que faço para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, e determinando o retorno dos autos à instancia de origem a fim de que seja oportunizado à apelante a produção das provas cabíveis e necessárias.

É como voto.

V O T O

(
PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
a VOGAL
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por S. I. A. S., representado por sua genitora, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga nos autos da Ação Revisional de Alimentos ajuizada por Gilberto Pedro de Souza.

Ao propor a demanda, o Autor relatou que foi casado com a genitora da Requerida e, após o divórcio, resolvido na Ação n. 27064-59.2012.8.11.0041, foi fixada pensão alimentícia equivalente a 30% dos seus rendimentos, visto que a guarda da Requerida ficou com a genitora.

Seguiu dizendo que, posteriormente, iniciou novo relacionamento, no qual teve outra filha, nascida em 23/10/2016. Após o rompimento amoroso com mãe dessa segunda filha, no ano de 2020, passou também a pagar pensão alimentícia para ela, mas sem decisão judicial, dividindo espontaneamente o valor de 30% de seus rendimentos, pagando, assim, R$ 300,00 (trezentos reais) para cada filha.

Aduziu que labora na função de motorista escolar no Município de Jauru/MT, com remuneração mensal variável entre R$ 2.426,70 (dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta centavos) e R$ 2.804,39 (dois mil, oitocentos e quatro reais e trinta e nove centavos).

Acentuou que as despesas mensais (energia, cartão de crédito, supermercado, farmácia, aluguel e combustível) totalizam R$ 2.334,56 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), e que o valor atual da pensão compromete sua subsistência e o sustento da família atual.

Diante dessa realidade financeira e do nascimento de outra filha, pugnou pela redução da pensão de 30% para 15% de seus rendimentos líquidos, com desconto direto em folha, pois o valor anterior não reflete mais o binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, §1o, e art. 1.699 do Código Civil.

Finalizada a instrução processual, o Juiz julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e fixou a pensão alimentícia no valor correspondente a18% (dezoito por cento) dos rendimentos brutos do Autor.

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença entre o valor da pensão anterior e o valor ora fixado, referente a 12 (doze) prestações.

Neste Recurso de Apelação Cível,
S. I. A. S.
, representado por sua genitora
Cleusianna
Aparecida Alves, argui cerceamento de defesa pelo julgamento antecipadamente a lide.

A Apelante também pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que é pessoa pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições financeiras para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Invoca o artigo 98 do CPC e o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sustentando que, sendo deferida a gratuidade, deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme o §3o do referido artigo.

Na sessão de julgamento no Plenário virtual, o Relator votou pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulou a sentença, e determinou o retorno dos autos à instancia singular, a fim de que seja oportunizado à Apelante a produção das provas cabíveis e necessárias.

Pedi vista dos autos para melhor exame dos autos e, desde logo, manifesto divergência ao entendimento do nobre colega.

É cediço que a Ação Revisional de Alimentos possui como finalidade a adequação do valor da pensão alimentícia às condições econômicas atuais das partes, buscando preservar o equilíbrio entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante, conforme o binômio previsto no §1o do artigo 1.694 do Código Civil.

Essa revisão pode ser pleiteada sempre que houver modificação na situação financeira de quem presta ou de quem recebe os alimentos, nos termos do artigo 1.699 do mesmo diploma.

No caso, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada porque a Lei de Ritos confere ao Magistrado a condução do processo conforme o princípio do livre convencimento motivado, sendo ele o destinatário da prova, conforme expressamente dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil.

A controvérsia versa sobre a revisão de alimentos, cuja solução prescinde de instrução probatória complexa.

A prova documental da capacidade econômica do Alimentante revela-se suficiente para o deslinde da causa. Isso porque, ao ajuizar a Ação revisional, em 29/04/2024, o Autor, ora Apelado, encartou no ID 300866073 o holerite referente ao mês de março/2024, do qual se extrai remuneração bruta no valor de R$ 2.472,33 (dois mil, quatrocentos e setenta e setenta e dois reais e trinta e três centavos).

Ainda que a Apelante tenha alegado, na contestação, a insuficiência dessa documentação, por ausência de extratos bancários dos últimos seis meses e de declarações de imposto de renda dos últimos três anos, tais documentos não se revelam imprescindíveis, sobretudo quando há comprovação direta dos rendimentos por meio de holerite recente.

A ação revisional de alimentos, por sua natureza, segue o rito comum ordinário, permitindo o julgamento antecipado do mérito quando o Juiz entender que a matéria envolvida dispensa dilação probatória.

Nesse contexto, a audiência de instrução e julgamento mostra-se desnecessária quando os documentos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento judicial, preservando o princípio da economia processual.

Em outras palavras, a condução do feito, segundo a técnica processual disponível, compreende a possibilidade de julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, quando o Magistrado entender que não há necessidade de produção de outras provas além das já carreadas aos autos, como ocorreu na hipótese.

A existência de prova documental idônea e atual, especialmente quando reflete a capacidade econômica do genitor, autoriza o julgamento antecipado sem que isso implique afronta aos direitos da criança.

É de ser ressaltado que a pensão alimentícia, quando houver prova de receita formal do Alimentante, deve incidir sobre o real rendimento por ele auferido, como verificado no caso concreto.

Diante desse cenário, inexiste nulidade, tampouco qualquer prejuízo concreto à parte Recorrente. A realização de audiência ou qualquer outro meio instrutório resultará em protelação injustificada e ineficaz, em descompasso com os princípios da celeridade e da economia processual.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...) 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP,
Rel
. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022).

Feitas essas considerações,
peço licença ao Relator
e
rejeito a preliminar

de cerceamento de defesa
.

É como voto.

V O T O

(
PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA)

EXM
A. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
(
1a
VOGAL
):

Egrégia Câmara.

Da análise acurada da controvérsia recursal e em que pese o entendimento exarado pelo eminente Relator, peço vênia para
acompanhar integralmente a divergência
inaugurada pela eminente 2a Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, a fim de rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada no apelo.

É como voto.

EM
11 DE NOVEMBRO
DE 2025

(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VOTOU PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR A 2a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA DA 1a VOGAL, EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO PREVISTA NO ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SESSÃO DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO NO PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

(
PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL
- CONVOCADO
):

Trata-se de recurso de apelação aviado pela menor S.I.A.S., representada por sua genitora
Clesianna
Aparecida Alves, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de alimentos proposta por Gilberto Pedro de Souza, reduzindo o valor mensal pago a filha do casal.

O recurso traz como tema único do inconformismo, a alegação de cerceamento de defesa.

O douto Relator votou pelo acolhimento da preliminar.

A douta 2a vogal rejeitou a preliminar, sendo acompanhada pela 1a vogal.

Pois bem. Verifica-se que na contestação a ré/apelante, cingiu-se em requerer genericamente a
produção de prova testemunhal, consistente no depoimento pessoal da parte autora, e a prova documental
,
a serem especificadas no momento processual oportuno
.

Nos termos do CPC, as provas do autor devem ser indicadas na petição inicial (CPC, art. 319, inc. VI), enquanto o réu deve especificar as provas que pretende produzir na contestação (CPC, art. 336), podendo ser complementado pelo autor na réplica/impugnação (CPC,
arts
. 350 e 351), em face da matéria trazida em contestação.

A regra traz o verbo “
especificar
”, que tem significado de indicar com precisão, discriminar.

Portanto, assim não agiu em sua contestação, e mais, fez constar expressamente que especificaria no momento processual oportuno, donde se conclui que precluiu em seu direito.

Regra não mais usual, mas infelizmente ainda utilizada, e sem respaldo no Processo Civil, é o despacho de mero expediente que possibilita às partes a especificação de provas, que nada modifica a regra processual, essa sim, com poder legislativo.

E persistindo no erro, ao apresentar as suas razoes de apelo, nada também especificou quanto as provas que pretendia produzir para acolher a sua preliminar de cerceamento de defesa, resumindo em finalizar, requerendo a nulidade da sentença, com o retorno dos autos “
à fase de instrução, com a designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva das partes e testemunhas a serem oportunamente arroladas
.”

Por fim, a apelante trouxe a esta instancia somente a matéria preliminar, nada arguindo quanto ao mérito da ação, deixando mais uma vez de cuidar do bem maior que é o valor da pensão alimentícia.

Entendo, sempre, que as partes devem ter o direito de produzir as provas, porém, devem obedecer
as
regras processuais, especificando-as, o que não ocorreu no caso em questão.

Assim, com essas breves anotações, pedindo vênia ao douto Relator, acompanho a divergência inaugurada pela 2
a
vogal.

É como voto.

VOTO

(
PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (4a VOGAL
- CONVOCADA
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação interposto por SAMILLY IZABEL ALVES SOUZA, representada por sua genitora, CLEUSIANNA APARECIDA ALVES, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos n. 1028105-41.2024.8.11.0003), ajuizada contra a Apelante por GILBERTO PEDRO DE SOUZA, julgou o pedido parcialmente procedente, para reduzir os alimentos devidos pelo autor em favor da filha menor, de 30% (trinta por cento) para 18% (dezoito por cento) de sua renda bruta, excluindo os descontos obrigatórios com a previdência social e imposto de renda.

Em seu voto, o Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado à Apelante a produção de provas.

Por sua vez, a 2a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva divergiu do entendimento manifestado pelo Relator para dar rejeitar a preliminar, tendo sido acompanhada em seu voto pela 1° Vogal, Dra. Tatiane Colombo.

Após análise dos autos entendo por bem acompanhar o voto proferido pelo Relator.

Com efeito, no caso em tela, verifica-se que a ação foi julgada antecipadamente, tendo a parte alimentada sofrido redução de quase metade no valor do pensionamento outrora fixado sem oportunidade de produzir as provas de suas alegações.

Ora, muito embora a ação tenha sido instruída com holerite recente do Autor, tal situação não tem o condão de, por si só, autorizar a dispensa de provas necessárias para que parte demandada possa impugnar os fatos constitutivos do direito autoral.

Anota-se que a matéria de fundo (revisional de alimentos) comporta a análise pormenorizada das condições financeiras das partes, especialmente do alimentante, o que deve ser aferido por instrução processual adequada.

Como anotado no voto proferido pelo Relator, não se está discutindo a “
probabilidade do direito vinculada à pretensão da parte requerida/apelante, de que os alimentos sejam mantidos no exato valor por ela requerido, contudo, deve-se oportunizar a esta que faça prova da existência dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de violação ao devido processo legal, e evidente prejuízo processual à autora, ora apelante
”.

Com essas considerações, voto no sentido de fazer prevalecer o voto proferido pelo Relator, reconhecendo a existência de cerceamento de defesa no caso em tela.

É como voto.

EM 18 DE NOVEMBRO DE 2025

(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA DOS 3o E
1
o VOGAIS, RESPECTIVAMENTE, EXMO. DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO. VENCIDOS O RELATOR E A
4a
VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS, QUE VOTARAM PELO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA ANÁLISE DO
MÉRITO
RECURSAL.

SESSÃO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO NO PLENÁRIO VIRTUAL)
:

V O T O
(M É R I T O)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Samilly
Izabel Alvez Souza, representada pela mãe,
Cleusianna
Aparecida Alves, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de alimentos, reduzindo os alimentos devidos pelo apelado Gilberto Pedro de Souza para o equivalente a 18% (dezoito por cento) de sua renda bruta, excluindo os descontos obrigatórios com a previdência social e imposto de renda.

A ação revisional foi ajuizada em 29 de abril de 2024, postulando o apelado pela redução do valor dos alimentos anteriormente fixados em 30% dos rendimentos para 15% de seus rendimentos líquidos, com fundamento no agravamento da situação financeira.

Na petição inicial, o apelado apontou que no ano de 2020, separou-se da mãe de sua segunda filha, passando, desde então, a pagar pensão alimentícia em favor desta.

Em razão da existência de outra filha menor, o autor acabou por não regularizar formalmente o valor da pensão da segunda filha, realizando, de forma espontânea, a divisão de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, destinando a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada uma.

Informou que exerce a função de motorista escolar no Município de Jauru/MT, recebendo, em média, a quantia mensal de R$ 2.804,39 (janeiro/2024), R$ 2.531,74 (fevereiro/2024) e R$ 2.426,70 (março/2024).

A apelante apresentou contestação dizendo que a mera alegação de constituição de nova família com novos filhos não autoriza automaticamente a redução do valor de pensão alimentícia pagos a seu filho, que é de relacionamento anterior e protestou pela produção de prova documental e oitiva de testemunhas (cf. Id. no 300866857).

Contudo, sem proferir decisão de saneamento e organização do processo, e sem se manifestar sobre o pedido de produção de provas, o magistrado de origem julgou antecipadamente a lide, fixando os alimentos em 18% dos rendimentos brutos do autor, ora apelado.

Conforme decidido em sessão do dia 13/11/2025,
esta
Colenda Câmara, por maioria, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante.

Superada a questão processual, passo à análise do mérito recursal

A controvérsia cinge-se em verificar se a redução do percentual de alimentos de 30% para 18% da renda bruta do alimentante, excluídos os descontos obrigatórios, foi adequada diante das provas documentais constantes nos autos e do binômio necessidade-possibilidade.

É importante registrar que o recurso de apelação concentrou sua argumentação exclusivamente na alegação de cerceamento de defesa, não trazendo, nas razões recursais, impugnação específica aos fundamentos de mérito da sentença que determinou a redução do percentual alimentar.

No pronunciamento do
eg
. STJ, “a fixação e a revisão de alimentos devem encontrar o equilíbrio no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante” (STJ - Quarta Turma - Rel. Ministro MARCO BUZZI -
AgInt
no
AREsp
1275929/DF, julgado em 27/11/2018,
DJe
04/12/2018).

O art. 1.694, § 1o, do CC, dispõe que, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, ou seja, a fixação da verba alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade.

Já o art. 1.699, também da lei civil, estabelece que, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”, portanto, a readequação do valor é sempre possível, mas condicionada à comprovação da superveniente modificação da capacidade financeira.

No caso, o magistrado de primeiro grau entendeu, acertadamente, que a prova documental era suficiente para o deslinde da controvérsia, dispensando a produção de prova oral.

De fato, a capacidade financeira do alimentante e as necessidades dos alimentados são questões que, em regra, podem ser demonstradas por meio de documentos, como comprovantes de rendimentos, declarações de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de despesas, entre outros.

A obrigação alimentar em relação à apelante
Samilly
Izabel Alvez Souza foi fixada em 30% do salário auferido pelo apelado por força de sentença homologatória do acordo judicial celebrado pelos genitores na ação de “Divórcio Direto Consensual” (Proc. no 0027064-79.2012.8.11.0041), proferida em 10/10/2012.

Com o nascimento de outra filha, em 2017, e a ruptura da relação conjugal (ou união estável) com a mãe dessa segunda filha no ano de 2020, o alimentante paga, a título de alimentos, o valor de R$ 300,00 para cada filha.

Os documentos acostados aos autos, notadamente os holerites (Id. no 300866073), comprovam que o alimentante, ora apelado, percebe renda líquida aproximada de R$ 2.527,62, exercendo a função de motorista escolar no Município de Jauru/MT, de modo que, o montante total destinado às duas filhas menores ultrapassa o percentual de 30% de seus rendimentos.

Não obstante o fato de o apelado possuir outros filhos não afastar o dever de prover as necessidades básicas, inclusive aquelas de ordem constitucional da filha menor, oriunda de relacionamento anterior, sob pena de se premiar a conduta irresponsável do genitor, a revisão da pensão alimentícia mostra-se juridicamente possível quando demonstrada alteração no binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

Assim, o que se busca é o equilíbrio na distribuição dos recursos do alimentante entre todos os seus dependentes, de modo a preservar a isonomia entre os filhos, nos termos do art. 227, § 6o, da Constituição Federal.

No caso concreto, a sentença recorrida fixou os alimentos em 18% da renda bruta do apelado em favor de
Samilly
Izabel, considerando que ele também presta alimentos à segunda filha (R$ 300,00, correspondente a aproximadamente 12% de sua renda).

Dessa forma, o percentual total destinado às duas alimentandas perfaz aproximadamente 30% dos rendimentos do genitor, o que se mostra razoável e condizente com a realidade financeira do apelado.

Ademais, não houve impugnação específica, nas razões recursais, aos valores e percentuais fixados na sentença. A apelante limitou-se a alegar o cerceamento de defesa, sem demonstrar, concretamente, eventuais vícios na análise do binômio necessidade-possibilidade realizada pelo juízo de origem.

De mais a mais, não se pode olvidar que a manutenção do percentual de 30% exclusivamente para
Samilly
Izabel, somada aos alimentos devidos à segunda filha, comprometeria parcela superior a 40% dos rendimentos do alimentante, o que poderia inviabilizar sua própria subsistência e, por consequência, prejudicar o cumprimento da obrigação alimentar.

No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado tanto na contestação quanto nas razões recursais, observo que a apelante é assistida pela Defensoria Pública, o que reforça a presunção de hipossuficiência.

O art. 99, caput e § 1o, do CPC estabelece que a gratuidade pode ser pleiteada em qualquer fase processual, bastando a declaração de hipossuficiência, razão pela qual, concedo à apelante os benefícios da justiça gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que fixou os alimentos em 18% da renda bruta do apelado, excluídos os descontos obrigatórios com previdência social e imposto de renda.

Defiro o pedido de justiça gratuita em favor da apelante, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

V O T O
(
M É R I T O
)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1a VOGAL):

Acompanho
o
voto

mérito
do relator.

V O T O
(M É R I T O
)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Acompanho
o
voto

mérito
do relator.

VOTO
(M É R I T O
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho
o
voto

mérito
do relator.

VOTO
(M É R I T O
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (4a VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho
o
voto

mérito
do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026